Tribunal: STF
Processo: HC 155848
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INC. LXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



    1. O acórdão impugnado, afirmativa de ser imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo na defesa, afastando-o no caso, harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal pela qual a demonstração concreta de prejuízo é essencial para o reconhecimento da nulidade invocada. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração de real prejuízo suportado pelo paciente pela atuação do defensor. Carência de demonstração de como a renovação das audiências de oitiva de testemunhas poderia alterar a sentença de pronúncia e o julgamento do recurso em sentido estrito pelo Tribunal de Justiça, amparados no acervo probatório dos autos. Penalidade confirmada pelo Conselho Federal da OAB após a prolação da sentença de pronúncia e da interposição do recurso em sentido estrito.



    3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora.



    4. A alegação de excesso de prazo da prisão preventiva é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Dupla supressão de instância.



    5. Excepcionalidade do caso, no qual o tempo de duração da custódia cautelar justifica análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício: a) pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes não se mostra possível o relaxamento imediato da prisão ou a aplicação das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; b) para observância do princípio da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da CR) necessária a adoção de medidas imediatas pelo tribunal de origem para viabilizar o julgamento do paciente com a máxima urgência. 



    6. Concessão da ordem de ofício apenas para determinar urgência e prioridade do caso ao Tribunal de Justiça de São Paulo quanto à representação de desaforamento (Processo Físico n. 0010885-73.2009.8.26.0482, Vara do Tribunal do Júri e da Infância e Juventude da Comarca de Presidente Prudente), e, ainda, determinar à Vara do Tribunal do Júri prioridade no julgamento do acusado.